Tribunal: TJSP
Processo: 1011992-32.2017.8.26.0361
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011992-32.2017.8.26.0361/50000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é embargante
ITAÚ SEGUROS S/A, é embargada SIMONE FERNANDES DOS SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011992-32.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 33.834
2
Comarca: MOGI DAS CRUZES – 1a VARA DA FAMÍLIA E DAS SUCESSÕES
Embargante: ITAÚ SEGUROS S/A
Embargada: SIMONE FERNANDES DOS SANTOS
VOTO No 33.834
Inexistência de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade. Embargos declaratórios rejeitados.
Proferido o v. acórdão, que deu provimento ao recurso de
apelação, opõe a apelada embargos de declaração.
Alega a embargante que o v. acórdão é contraditório e
omisso. Sustenta que o contrato de seguro e a declaração pessoal de saúde
foram preenchidos na mesma oportunidade e remotamente, com uso de senha
pessoal e intransferível. Ressalta que o contrato foi celebrado nas dependências
do banco Itaú Unibanco, motivo pelo qual não há como trazer aos autos
comprovantes de contratação remota. Assinala que os documentos coligidos aos
autos não são hábeis a demonstrar a incapacidade temporária da embargada,
sendo necessária a realização de perícia para atestá-la. Aduz que a segurada
omitiu deliberadamente sobre a patologia preexistente. Acrescenta que não
houve manifestação a respeito do art. 766 do CC e da necessidade de deduzir do
valor da indenização o valor da franquia. Sob tais fundamentos, requer o
acolhimento dos presentes embargos.
É o relatório.
A embargante não apontou qualquer obscuridade, omissão
ou contradição no v. acórdão, únicas hipóteses de cabimento de embargos
declaratórios (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).
De início, cumpre observar que, nos presentes embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011992-32.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 33.834
3
declaração, a embargante, contraditoriamente, afirma que a contratação foi
remota e, logo em seguida, assegura que ela ocorreu nas dependências do
estabelecimento bancário.
Anote-se, ademais, que, embora o julgador não seja
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais
mencionados pelas partes, bastando consignar os motivos que entende
suficientes para proferir sua decisão, é certo que todas as questões suscitadas
nos autos foram enfrentadas, integrando o aresto, de forma clara e exaustiva, as
razões de fato e de direito pelas quais é devida a indenização securitária
contratada.
Cabe o registro ainda de que, expressamente, constou da
decisão embargada, tanto da fundamentação quanto do dispositivo, que do valor
da indenização securitária prevista na apólice deverá ser descontado o valor da
franquia.
Transcrevam-se, por oportuno, trechos do v. acórdão:
“Como se vê, como já decidido nos autos do aludido agravo,
competia à seguradora a prova de que a segurada foi quem
preencheu a “declaração pessoal de saúde e atividade do cliente”
(fls. 273/279). Ainda que a contratação tivesse se efetivado de forma
remota, deveria a ré ter trazido aos autos prova de que a autora
acessou o seu sistema, preencheu o questionário e assinou-o
eletronicamente, como afirmado na contestação, ônus do qual não se
desincumbiu.
Ao não adotar a providência que lhe competia, expôs-se a
seguradora à possibilidade de ser considerada ilícita a sua
resistência ao pagamento da indenização, por força do que
estabelece a Súmula no 609 do C. STJ1.
Assim, considerando a ausência de prova de que a autora teria
preenchido declaração de saúde com informações incorretas, bem
como a não exigência de exames prévios, a condenação da ré ao
pagamento da indenização securitária é medida que se impõe.
No mais, cumpre anotar que os termos de autorização de
procedimentos médicos hospitalares, datados de 29.11.2016,
06.12.2016, 06.01.2017, 30.01.2017, 09.02.2017, 13.02.2017 (fls. 68,
70, 74, 77, 80 e 83), comprovam as reiteradas internações da
1 Súmula no 609 do STJ: A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita
se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do
segurado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011992-32.2017.8.26.0361/50000 -Voto no 33.834
4
segurada em razão das suas constantes crises de cálculo renal.
Além disso, o relatório médico de fls. 86/87 atesta que a paciente
recebeu alta apenas em 21.02.2017, ficando incapacitada totalmente
para as ocupações habituais. A folha de evolução médica de fls. 85,
inclusive, comprova que a autora ficou na UTI para recuperação de
quadro séptico com pneumonia e infecção urinária por uma semana
(fls. 85).
Tais documentos, tendo em vista, sobretudo, a natureza da
enfermidade suportada pela segurada, são suficientes para
comprovar a sua incapacidade temporária do período de 29.11.2016
a 21.02.2017.
Desse modo, de rigor condenar a ré ao pagamento da indenização
securitária prevista na apólice, qual seja, R$220,00 por dia, durante o
intervalo acima mencionado, deduzido o valor da franquia (fls. 33)”.
Ora, a discordância da embargante em relação ao
entendimento adotado por esta E. Corte não implica obscuridade, contradição ou
omissão do julgado.
Se a parte entende que houve afronta à lei, cabe a ela
manejar Recurso Especial (artigos 105, III, “a”, da CF), e não embargos de
declaração, os quais têm suas hipóteses de cabimento taxativamente previstas
no art. 1.022 no CPC.
O que a embargante pretende, portanto, é o reexame da
questão decidida e, consequentemente, nova decisão, o que é incabível em sede
de embargos declaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator